Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-66.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000154-66.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANOEL JULIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 695.586.121-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 912.526.281-53 (VÍTIMA), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 793.007.661-04 (ASSISTENTE), VALDIR OLIVEIRA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL JULIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 695.586.121-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado privilegiado. Decisão dos jurados. Alegação de legítima defesa. Indeferimento. Revisão da fração de diminuição da pena pelo privilégio. Fração de 1/3 justificada. Recursos desprovidos.

I.
Caso em Exame

Apelações criminais interpostas
contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado, na forma privilegiada, a 8 (oito) anos de reclusão de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A Defesa a anulação da sessão plenária e submissão a novo julgamento.

O órgão ministerial pede a exasperação da pena.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões: 1)
decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2)
inidoneidade da redução da pena no patamar máximo [1/3].

III.
Razões de Decidir

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando

há suporte
em uma das versões apresentadas e está em consonância com elementos produzidos sob o crivo do contraditório que respaldam a decisão do Conselho de Sentença, notadamente os depoimentos das testemunhas.

A aplicação de fração de 1/3 para a causa de redução do homicídio privilegiado encontra amparo na jurisdição do STJ, que exige fundamentação concreta para frações menores. No caso, o contexto fático e a intensidade da provocação injustiça sofrida pelo réu, justificam a fração máxima.

IV.
Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §1º e §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.830/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023; TJMT, Ap nº 69665/2012, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04/03/2014; TJMT, Anunciado Criminoso 13.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000154-66.2021.8.11.0039 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000154-66.2021.8.11.0039), que condenou MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUSA por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] na forma privilegiada [injusta provocação da vítima] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CP – (ID 228130734).

MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUSA
sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque
“agiu em legitima defesa”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (ID 228130758).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que a redução da pena pelo privilegiado, no patamar máximo [1/3], seria inidônea.

Requer o provimento para aumentar a pena imposta (ID 228130743).

As partes [MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUSA
e PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 228130757 e 228130760).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima) na forma privilegiada (injusta provocação da vítima). 1) Recurso do Ministério Público. Pretendida reforma da sentença para aplicar a causa de diminuição de pena do privilégio no patamar mínimo (1/6). Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III, “c”, do CPP). Viabilidade. 2) Recurso da defesa. Pretendida anulação da sessão de julgamento. Suposta legítima defesa do réu. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP). Inviabilidade. Parecer pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da defesa.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 239638184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “c” e “d”), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 14h10min, em “Bar do Laerte”, situado na Av. Sergipe, esquina com a Av. Mato Grosso, Bairro Centro, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, matou a vítima VALDIR OLIVEIRA DE JESUS, vulgo “Bugão”, valendo-se de arma branca, do tipo faca de cabo de madeira, cujo ferimento foi a causa de sua morte.

[...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUZA, pela prática dos delitos previstos nos art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 174180241 )

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“1º Quesito: No dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 14h10min, no Bar do Laerte, situado na Av. Sergipe, esquina com a Av. Mato Grosso, Bairro Centro, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, a vítima VALDIR OLIVEIRA DE JESUS foi atingida por golpe na região do abdômen por uma arma branca (faca), que foi a causa de sua morte? SIM

2º Quesito: O senhor MANOEL JULIAO FERREIRA DE SOUSA, foi o autor dos golpes, que atingiram VALDIR OLIVEIRA DE JESUS na região do abdomen? Sim

3º Quesito: O jurado absolve o acusado? Não

4º Quesito: O réu MANOEL JULIAO FERREIRA DE SOUSA agiu sob o domínio de violenta emoção, logo a injusta provocação da vítima? Sim.

5º Quesito: O réu MANOEL JULIAO FERREIRA DE SOUSA praticou o crime com recurso que

dificultou a defesa da vítima? Sim
(ID 235386224 – fls. 830/831).

A Juíza-Presidente dosou as penas do apelante/apelado nos seguintes termos:

“ [...] Dessa maneira, sopesadas as circunstâncias judicias desfavoráveis, fixa-se a pena em 12 (doze) anos de reclusão: ATENUNANTES E AGRAVANTES Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. Não se reconhece a confissão do acusado, porque ela foi no sentido de eximir-se da punição por dizer que os atos pelo réu praticados foram para defender-se. Portanto, fixa-se a pena em: 12 (doze) anos de reclusão. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas. Contudo, os jurados reconheceram a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º do Código Penal (privilégio), por isso, atenuo a pena do acusado em 1/3, tendo em vista que não há razões para diminuição da pena em patamar inferior. Portanto, fixa-se a pena em: 08 (oito) anos de reclusão. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Não há que se falar em substituição da pena, haja vista a quantidade de pena imposta, bem como violência a pessoa. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO Considerando que o apenado atingiu mais de 25 % (vinte e cinco por cento) do cumprimento da pena (art. 112, inciso III da LEP), o caso é de estabelecer o regime semi-aberto ao preso para continuidade no cumprimento da pena. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 228130734)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (fls. 30), Laudo Pericial nº 400.1.02.2021.001797-01 (fls. 61/664), Certidão de Óbito (fls. 65), Laudo Pericial - Necropsia nº 400.1.01.2021.004003-01 (fls. 163/185), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 168/169) e Laudo Pericial nº 400.2.04.2021.002561-01 (fls. 212/216), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Angelo Carvalho de Faria, policial militar (fls. 33/34),
Ellyer Redez de Campos, policial militar (fls. 35/36), Laerte Ferreira de Oliveira, testemunha (fls. 37/38), e o interrogatório do recorrente MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUZA (fls. 47/49)
.

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Ângelo Carvalho de Faria e Ellyer Redez de Campos, a testemunha Laerte Ferreira de Oliveira. O recorrente permaneceu em silêncio (Link de gravação - fls. 402 - ID 174180344).

Na sessão plenária, ouviram-se os policiais militares Ângelo Carvalho de Faria e Ellyer Redez de Campos, a testemunha Laerte Ferreira de Oliveira e o apelante/apelado (relatório de mídias – ID 235386225 – fls. 833/835).

Dito isso, analisa-se o recurso defensivo.

Verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante “
foi o autor dos”
golpes “
na região do abdômen por uma arma branca (faca) ”
, que foram a causa de sua morte
(1º e 2º Quesitos) e não o absolveu (3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de Ângelo Carvalho de Faria e Ellyer Redez de Campos, em ambas as fases da persecução penal, os quais permitem concluir que o apelante desferiu golpes com faca no abdôme da vítima [
Valdir Oliveira]
, causando “choque hipovolêmico” Laudo de Necropsia nº 400.1.01.2021.004003-01 (fls. 163/185), a demonstrar que realmente objetivava a morte da vítima.

No caso, o Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, embora admitiram o homicídio privilegiado [injusta provocação].

Com efeito, a caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014).

Outrossim, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13). Em outras palavras, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, notadamente se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Quanto à pretensão do órgão ministerial de primeiro grau de que seria inidônea a fração de diminuição do homicídio privilegiado, o Juiz-Presidente fixou-a em 1/3 (um terço) por entender que
“não há razões para diminuição da pena em patamar inferior”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID. 228130734).

Constata-se que os jurados reconheceram como injusta provocação da vítima o fato dela agredir seus filhos; proferir ofensas ao apelante; o crime ocorreu após vítima proferir xingamentos ao apelante, MANOEL JULIÃO FERREIRA DE SOUZA comprou uma faca e desferiu dois golpes no abdômen; não houve demonstração de transcurso de grande tempo entre a provocação e o delito e não existiram elementos que apontassem para a inidoneidade da violenta emoção do réu.

O c. STJ possui entendimento de que a adoção de fração inferior à 1/3 (um terço) para o homicídio privilegiado exige fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Em suma, a fração aplicada pelo Juiz-Presidente em 1/3 afigura-se justificável, consoante jurisprudência do c. STJ e desta e. Câmara (AgRg no AREsp n. 2.392.830/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023; N.U 0004574-09.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024